Tribunal: TJMT
Processo: 1026508-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026508-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELTON LUIZ BARTOLI - CPF: 219.091.828-69 (ADVOGADO), ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0016-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 24.052.844/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 07.520.438/0002-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTRADA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.804.345/0002-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO PENDENTE
–
JULGAMENTO CONJUNTO –
EXECUÇÃO FISCAL

–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS –
DESNECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES – TEMA 1.062 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DOS INDEXADORES –
A COBRANÇA
DO
FUNJUS
NA CDA
–
AMPARO NO
ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR N.
111/2002 – RECUR
SO PRINCIPAL NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2.

Cabível a exceção de pré-executividade para questionar o
s
índice
s de correção monetária e
de juros de mora,
porquanto não demanda
m
dilação probatória,
desde que
evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União,
que utiliza,
atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

3
. No caso, não restou demonstrado pela parte agravante de que os indexadores relativos à correção monetária e juros de mora utilizados pelo Estado de Mato Grosso para a constituição da CDA
que instrui a execução fiscal na origem
superam aqueles fixados pela União.

4. A cobrança do FUNJUS na CDA se mostra legal no caso vertente, por possuir amparo no art. 120, da Lei Complementar estadual n.
111/2002.

5
.

Com o julgamento do agravo de instrumento esvazia-se o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo
e não concedeu a antecipação da tutela recursal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agrav
o de
instrumento
interposto por

ASTER PETRÓLEO LTDA
,
contra decisão
do

d. J
uízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que,
n
os autos da

execução fiscal
n.
1024512-21.2023.8.11.0041
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ele apresentada.

A parte agravante
pretende a reforma
da decisão agravada para que seja apreciado o mérito da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal
n.
1024512-21.2023.8.11.0041
.
Para tanto, alega:

(
1
) que os índices de atualização monetária
e juros
aplicados pela parte agravada superam os limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, cuja matéria não demanda dilação probatória;
e

(
2
) que a cobrança do FUNJUS se apresenta ilegal e inconstitucional.

Nesses termos, postulou pelo
recebimento deste agravo de instrumento com efeito suspensivo
, obstando o prosseguimento da execução fiscal na origem, bem como a concessão da antecipação da
tutela recursal, para que seja determinado o recálculo da Certidão de Dívida Ativa (CDA),
com a
redução dos juros e multa ao
s
patamar
es
legalmente permitido
s
.

A pretensão
liminar
recursal
foi

in
deferid
a
(Id.

190127169
)
.

A parte agravante
interpôs agravo interno (Id.
193449187
)
pugnando pela retratação da decisão agravada e, não sendo o caso, a inclusão do feito em pauta para julgamento perante o órgão colegiado
, de modo que seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de impedir o prosseguimento da execução fiscal na origem ou a prática de qualquer ato constritivo ao seu patrimônio.

Instada, a
parte a
gravada
apresentou manifestação
em relação ao recurso de agravo de instrumento (I
d.
196687665
)
. S
ustenta, em
síntese,
que a revisão dos juros e
da
correção monetária demanda ampla dilação probatória, bem assim defende a legalidade da cobrança do FUNJUS incluído na CDA.
Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso.

Já em relação ao recurso de agravo interno a
parte agravada não se manifestou
, conforme certidão contida no Id.
203599196
.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula n.
189 do Superior Tribunal de Justiç
a).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agrav
o de
instrumento interposto por
ASTER PETRÓLEO LTDA
, contra decisão do d. J
uízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que,
n
os autos da execução fiscal
n.
1024512-21.2023.8.11.0041
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
, ora por entender que
a revisão dos índices de atualização monetária e juros aplicados na CDA
“demanda a indispensável dilação probatória”
, ora por entender pela
“legalidade da instituição e cobrança dos valores a título da rubrica do FUNJUS”
.

Pois bem.

Sabe-se que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, tal incidente processual
somente é cabível
“
quando atendidos simultaneamente dois
requisitos
, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem ne
cessidade de dilação probatória”
(REsp 1.110.925/SP, Rel
ator
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 393
:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

A
parte agravante sustenta
:

(
1
)

que os índices de atualização monetária
e juros
aplicados pela parte agravada superam os limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, cuja matéria não demanda dilação probatória;
e

(
2
) que a cobrança do FUNJUS se apresenta ilegal e inconstitucional.

A
parte agravante sustenta
que os índices de atualização monetária
e juros
aplicados pela parte agravada superam os limites estabelecidos pe
lo Sup
remo Tribunal Federal, o que c
onfigura excesso de execução
.

De
início, entende-se cabível a exceção de pré-executividade para questionar
índices de correção monetária e de
juros de mora, desde que desnecessária a dilação probatória (STJ. REsp n. 2.052.225/RJ, R
elatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023
)
.

Já em relação ao
s
índice
s
correto
s
, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Da leitura do
art. 13 da Lei n. 9.065/1995,
verifica-se que
a União
utiliza, para os créditos tributários federais, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Por outro lado, infere-se da
s
certidões de dívida ativa
que instruem
a execução fiscal na origem
–
CDA n.
2023435926
(Id.
122382108
); e
CDA n.
2023435925
(Id.
122382109
)
–,
que o Estado de Mato Grosso utilizou para calcular
/atualizar
a dívida:

“
[...]

A) CORREÇÃO MONTETÁRIA: IGPDI CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ART. 42, § 1º DA LEI ESTADUAL 7098/98 COM A REDAÇÃO DA LEI 7900/03, PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS ATÉ 30/04/2021 E ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA ¿ IBGE, PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 01/05/2021, CONFORME ARTIGO 47-A DA LEI
LEI
N.º 7.098/98, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.329/21, CONSIDERANDO-SE COMO TERMO INICIAL O MÊS EM QUE HAJA EXPIRADO O PRAZO NORMAL PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.

B) JUROS DE MORA: JUROS DE MORA DE 1% (
HUM
POR CENTRO) AO MÊS, CALCULADOS SOBRE O RESPECTIVO VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE, COM TERMO INICIAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO VENCIMENTO DO TRIBUTO, CONSOANTE DISPÔE O ART. 44 DA LEI 7098/98 COM A REDAÇÃO DA LEI 7900/03.

C) MULTAS, CUMULATIVAS OU NÃO, COM PREVISÃO LEGAL ACIMA MENCIONADA:

C1) EM PERCENTUAL APLICADO SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO, SE MULTA PRINCIPAL;

C2) EM PERCENTUAL APLICADO SOBRE UMA BASE DE CÁLCULO ATUALIZADA, ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO, NOS CASOS DE MULTA ACESSÓRIA,
ACRESCIDO DE JUROS DE 1% (
HUM
POR CENTO) AO MÊS SOBRE O VALOR DA MULTA COM TERMO INICIAL DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA COM FUNDAMENTO NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.

C3) EM UPF/MT CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO, ACRESCIDO DE JUROS DE 1% (
HUM
POR CENTO) AO MÊS SOBRE O VALOR DA MULTA COM TERMO INICIAL DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA COM FUNDAMENTO NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.

OS COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE JUROS SÃO DIVULGADOS MENSALMENTE POR PORTARIA DA SEFAZ, SENDO QUE NA DATA DO VENCIMENTO INCIDE O COEFICIENTE DE
1
(HUM) PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E 0 (ZERO) PARA JUROS DE MORA.
”

A despeito
da parte agravante ter

sustentado
excesso de execução em razão da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora acima dos aplicados pela Fazenda Nacional, inexiste
, tanto nos autos de origem quanto nos autos do presente recu
r
so, demonstração do
alegado excesso, situação que
impõe a manutenção da decisão agravada
.

A parte agravante sustenta a ilegalidade
e
/
ou a
inconstitucionalidade
da cobrança do FUNJUS no âmbito de certidão de dívida ativa
.

Sobre o assunto, sabe-se que o

Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso

(FUNJUS) tem previsão legal no
art. 120, da Lei Complementar estadual n.
111, de 1º de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não
, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”
.
[sem destaque o original]

Do dispositivo legal mencionado, fica claro que o FUNJUS inclui os honorários para a Procuradoria do Estado no valor de 10% dos créditos tributários ou não tributários devidos.

Logo, por evidente que o valor recolhido ao
referido
fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixada,
sob pena
de cobrança
bis in idem
e enriquecime
nto ilícito da Fazenda Pública, o que não ocorreu no
presente
caso, situação que afasta a alegação a
presentada pela parte agravante.

Portanto, a
decisão agravada
deve
ser mantida em todos os seus termos.

D
iante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por
ausência superveniente de interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024